Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-51.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009669-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO INEFICAZ
– ART. 602,
VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000
/2021
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamento avariado quando o laudo técnico apresentado pelo consumidor informa apenas a causa provável do dano.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega que
os danos decorreram do defeito na prestação dos serviços fornecidos pela
Concessionária de energia elétrica
.

Busca a condenação da ré em danos materiais no valor de R
$
10.552,98
acrescidos de juros e correção monetária.

Nas Contrarrazões (ID.

217995363), a apelada pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora (Seguradora) ingressou em juízo visando à restituição, pela ré, dos R$
10.552,98

que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

A apelada aduz que os
documentos
anexados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha na prestação do serviço.

O
s

laudos técnicos
juntados na inicial
, não
possuem
o grau de certeza necessário, tendo em vista ser
em
unilatera
is
, e
não foram emitidos
por profissional qualificado conforme determinado
no
a
rt.602, VIII, b,
da Resolução Normativa da ANEEL n.1.000
/2021.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, isentando-se somente
quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução nº 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação
danos”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de
10%
para 15% sobre o valor da causa
(art.85, §11º, do
CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024